Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002065-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ISAN OLIVEIRA DE REZENDE E OUTROS
AGRAVADOS: VITÓRIO LAVAGNOLLI E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISAN OLIVEIRA DE REZENDE e sua esposa DENISE SILVA DE REZENDE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT de indeferimento da tutela de urgência nos autos da ação declaratória de rescisão de contratual c/c anulabilidade do negócio jurídico c/c reintegração de posse proposta pelos agravantes contra VITÓRIO LAVAGNOLI e sua esposa LÁZARA DE FÁTIMA LAVAGNOLI.
Os agravantes relatam que em 04 de março de 2019, firmaram “contrato preliminar de cessão de direito hereditário e promessa de compra e venda de imóvel rural”, cedendo/vendendo aos agravados uma área com 1.812,5372 ha, composta pelas Fazendas Pirizal I e II, localizadas no município de Cáceres/MT, matriculadas, respectivamente, sob os nos. 16.687 e 9.562, ambas do RGI de Cáceres/MT; acordaram o preço de R$ 8.020.000,00, com a seguinte forma de pagamento: 1. R$ 500.000,00, no ato da assinatura; 2. R$ 500.000,00, até 05/09/2019; 3. R$ 500.000,00, até 05/03/2020; 4. R$ 6.000.000,00, pela transferência da posse e propriedade de 73 alqueires, denominado Fazenda Velho Tropeiro, localizado no Município de Umuarama/PR; 5. R$ 300.000,00, pela transferência da posse e propriedade de uma escavadeira hidráulica, marca Volvo, modelo 210, ano 2011; 6. R$ 80.000,00 pela transferência da posse e propriedade de uma caminhonete Amarok, marca Volkswagen, ano 2012/2013; 7. R$ 70.000,00 pela transferência da posse e propriedade de um caminhão 815, marca Ford, ano 2011 e 8. R$ 70.000,00 pela transferência da posse e propriedade de uma caminhonete S-10, ano 2012/2013, placa AVF 8290.
Aduzem que em seguida a assinatura do referido contrato, especificadamente no período de 17/03/2019 a 21/03/2019, o agravante ISAN, em companhia do seu corretor e do corretor dos agravados, se deslocaram para a cidade de Umuarama/PR a fim de receber os bens dados em pagamento que seriam entregues pelo filho dos agravados, mas ao chegar, constatou que a escavadeira elencada no item 5 não pertencia aos agravados, o caminhão (item 7) estava com o motor fundido, caixa de câmbio danificada, carroceria em desacordo com a documentação e sem a licença da ANTT, portanto, impróprio para circulação em via pública e a caminhonete S10 (item 8), estava com o documento bloqueado judicialmente.
Mencionam que ao visitar o bem imóvel que seria dado em pagamento pelo valor de R$ 6.000.000,00, o agravante ISAN constatou que a área apresentada, apesar de ter 73 alqueires, conforme pactuado no item 4 da cláusula terceira do contrato, era localizada em outro lugar, no Distrito de Herculândia, Município de Ivaté/PR, a 76 Km da cidade de Umuaruama/PR, com valor de mercado inferior ao previamente acordado. Diante da negativa do agravante em receber como pagamento um imóvel diverso do convencionado, os agravados se comprometeram a formalizar um termo aditivo, reajustando a forma de pagamento, o que não foi feito.
Alegam que dois meses após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda e da visita do agravante ao Município de Umuarama/PR, houve prenotação à margem da matrícula do imóvel que os agravados pretendem dar em pagamento, informando que a área era objeto de execução nos autos n. 0000560-80.2016.8.160091, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Umuarama/PR (doc. 04) e na execução consta um laudo de avaliação, realizado em setembro de 2015, que comprova que o imóvel vale menos que R$ 6.000.000,00, ao contrário do que alegam os agravados.
Expõem que notificaram os agravados em 24 de junho de 2019, todavia, novamente se mantiveram inertes, de modo que incontestável o inadimplemento contratual, tendo em vista que as partes firmaram o instrumento particular em 04 de março de 2019 e até o momento os agravados não pagaram o preço total; sustentam que o negócio jurídico em comento é passível de anulação, seja pelo erro (falsa noção acerca das qualidades essenciais dos bens dado em pagamento), nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, seja pelo dolo (ocultação das qualidades negativas dos bens dado em pagamento), previsto nos artigos 145 e 147 do Código Civil.
Comentam que, não bastasse o erro substancial e o dolo, também está comprovada a constituição em mora, e por consequência o inadimplemento contratual por parte dos agravados; não cumpriram com a obrigação estipulada no item 4 da cláusula terceira do contrato sub judice, qual seja, a transferência de uma “área de 73 alqueires, denominada Fazenda Velho Tropeiro, no município de Umuarama/PR” e, portanto, estão em mora; indicam que os agravados também não desocuparam o imóvel objeto do contrato, de modo que incontestável o esbulho possessório, assim que findou o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação, e por consequência o direito a reintegração de posse do imóvel, nos termos do artigo 560 do CPC.
Requerem a concessão do efeito ativo e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a decisões recorrida, nos termos acima expendidos, convalidando-se em definitivo a liminar recursal deferida (id 75634468).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, os agravantes noticiam a realização de negócio com os agravados com ocorrência de vícios do consentimento, dolo e inadimplemento, além da entrega de bens sem as condições e regularidade descritas no contrato, com restrições judiciais.
Em contestação, os agravados se insurgiram contra as alegações dos agravantes e trouxeram documentos que segundo eles, comprova a entrega dos bens previsto em contrato, tendo sanado todos os problemas apontados pelos agravantes e explicado a situação do imóvel envolvido no negócio.
Na decisão de indeferimento da concessão da tutela de urgência, consistente na reintegração da posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, o Magistrado consignou a existência de controvérsia sobre a circunstância fática “por entender ausência nesta fase processual de elementos firmes e seguros, e necessitando da configuração do requisito probabilidade do direito de dilação probatória, além de não vislumbrar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de indeferir o pleito de tutela neste momento, e postergar sua reapreciação por ocasião da sentença;” nem mesmo a prova documental e oral em audiência de justificação, bastaram para o Magistrado deferir a tutela de urgência.
De fato, o momento processual não é adequado para se reconhecer eventual ocorrência de vício de consentimento, dolo e mesmo inadimplemento, já que exige dilação probatória.
Além disso, o Magistrado, ao rejeitar os embargos de declaração, registrou que a ação é complexa e demanda ampla dilação probatória e a análise deve ser realizada conjuntamente com o processo conexo de n. 1000817-51.2020.8.11.0006 no qual, em polos invertidos, os ora agravados postulam a consignação de pagamento em relação a valores alusivos ao adimplemento do contrato; asseverou o Magistrado, que “Também há controvérsia sobre a viabilidade dos bens dados em pagamento, e até mesmo é controvertido o próprio adimplemento, pois os requeridos, em sua contestação, dizem estar cumprindo com suas obrigações contratuais.”
A ação tem como objeto negócio vultuoso, com imóvel composto por grande extensão de área rural, o que revela, caso deferido o efeito ativo, a incerteza quanto à possibilidade de reversibilidade da medida.
O MM. Juiz registrou que quando da análise do mérito, após a dilação probatória, terá condições para decidir sobre as questões controvertidas e, eventualmente, naquela ocasião, se procedente a ação, determinar naquele momento a antecipação de tutela, posicionamento que, neste momento, se revela prudente e pertinente.
Ademais, está designada audiência de instrução para o dia 09 de março de 2021 às 14:00 horas, para que sejam colhidos os depoimentos pessoais das partes, bem como das testemunhas já arroladas.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora